Tribunal: TJSP
Processo: 2208411-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS PARCIALMENTE ACOLHIDA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CÁLCULO ELABORADO POR PERÍCIA TÉCNICA EM CONFORMIDADE COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2208411-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, são agravados LUIZ
ORIONE NETO e SEPHORA DIOZ ORIONE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208411-53.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
AGRAVADOS: LUIZ ORIONE NETO E OUTRO
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 34a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40841
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PROMESSA DE COMPRA E VENDA

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
PERDAS
E
DANOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDA

LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO REJEITADA
CÁLCULO ELABORADO POR PERÍCIA
TÉCNICA EM CONFORMIDADE COM
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
NÃO
DEMONSTRADO

RECURSO
NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento manejado contra
a decisão reproduzida a fls. 80/81 e 86 que, em ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de perdas e danos, ora em fase de
liquidação de sentença, rejeitou a impugnação ofertada.
Busca a agravante a reforma do
pronunciamento, alegando, em suma, incorreção do cálculo elaborado
pelo perito, porquanto a devolução de valores aos réus deve se dar nos
moldes da cláusula b.4 do contrato, ou seja, abatendo as quantias pagas a
título de juros e encargos contratuais, resultando no valor total de R$
139.448,17 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais
e dezessete centavos). Assevera, ainda, impossibilidade de compensação
do débito da agravante com o crédito de seus patronos a título de
honorários de sucumbência.
Recurso regularmente processado, com
contrariedade a fls. 94/96.

É o relatório.
As
razões
recursais
não
merecem
acolhimento.
Insurge-se a Agravante contra a decisão
que não acolheu a impugnação ofertada, considerando correto o cálculo
apresentado a fls. 352/353, no valor de R$ 183.221,45 (cento e oitenta e
três mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), valor
este a ser restituído pela João Fortes Engenharia S.A. em favor dos réus
Sephora e Luiz.
Alega a recorrente, para tanto, válida a
cláusula contratual b.4 que permite reter 40% (quarenta por cento) das
parcelas pagas pelos réus, com o abatimento dos juros computados no
valor das parcelas.
No entanto, a parte agravante não logrou
comprovar a alegada incorreção nos cálculos que instruem a liquidação
de sentença.
A decisão transitada em julgado foi clara
no sentido de que “O valor a ser devolvido em favor dos requeridos, nos
termos da cláusula b.4 do contrato, será de 60% (e devidamente
atualizado), vedados, como já ressaltamos, os descontos mencionados
nos tópicos precedentes. Em outras palavras, perderão os réus 40%
daquilo que efetivamente pagaram” (fls. 43).
Dessa
forma,
não
demonstrada
a
existência de excesso no cálculo elaborado pela perícia técnica, haja vista
que a devolução deve se dar nos moldes da decisão retro transcrita, no
valor equivalente a 60% da quantia efetivamente paga pelos agravados,
mister a manutenção do decisum.
Nego, pois, provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR